Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708701-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CARMELITA BARBOSA DE SANTANA, CARMELITA CARDOSO, CARMELITA FILGUEIRA DOS SANTOS, CARMELITA FERREIRA SILVA, CARMELITA MARIA DOS SANTOS, CARMELITA MOREIRA DE SOUSA, CARMELITA ROSENDO DA SILVA, CARMELITA SILVA CARVALHO, CARMEM ALVES DA SILVA, CARMEN DOS SANTOS CALAZANS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial, diante do pedido de ID 40886314. O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator